Tribunal: TJMT
Processo: 1035518-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035518-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEVERSON JARDEL RODRIGUES - CPF: 719.525.861-00 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - CPF: 475.394.248-18 (ADVOGADO), BERNARDO RASMUSSEN PAIXAO - CPF: 160.875.997-03 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 052.772.931-08 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO RESTRITO À INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO VALOR DO CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher impugnação reconheceu excesso de execução, restringindo a base de cálculo dos honorários sucumbenciais apenas ao montante da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir exclusivamente sobre o valor da condenação pecuniária por danos morais ou se também deve ser computado, como proveito econômico, o valor do contrato declarado inexistente.

III. Razões de decidir

3. A sentença de mérito foi clara ao fixar os honorários sobre o valor da condenação, restringindo-se às prestações pecuniárias, sem abranger a declaração de inexistência contratual, de natureza meramente declaratória.

4. A ampliação da base de cálculo aos valores declarados inexigíveis configuraria violação ao comando sentencial e ensejaria enriquecimento sem causa.

5. A jurisprudência orienta que, havendo condenação pecuniária específica, esta deve prevalecer como critério de cálculo, sendo o proveito econômico considerado apenas de forma subsidiária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em ação declaratória cumulada com pedido indenizatório, os honorários sucumbenciais devem incidir exclusivamente sobre o valor da condenação pecuniária. 2. Os valores declarados inexigíveis ostentam natureza meramente declaratória e não integram a base de cálculo dos honorários."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JEVERSON JARDEL RODRIGUES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1035518-59.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO VOLKSWAGEN S.A., acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 7.844,07 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), declarou extinto o cumprimento de sentença (cf. Id. no 299072419).

Em suas razões recursais o apelante sustenta que a condenação possui natureza dúplice, contemplando tanto o débito declarado inexistente quanto a indenização por danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o apelado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o débito declarado inexistente (cf. Id. no 299072421).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 299072423).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 7.844,07 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), declarou extinto o cumprimento de sentença.

Compulsando o caderno recursal, verifica-se que o recorrente obteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais contra o BANCO VOLKSWAGEN S/A. A sentença de mérito a inexistência da relação jurídica referente ao contrato no 46368654, no valor de R$ 76.149,55, condenou o Banco ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em sede de cumprimento de sentença, o exequente apresentou memória de cálculo incluindo na base de cálculo dos honorários sucumbenciais tanto o valor da indenização por danos morais quanto o valor do contrato declarado inexistente.

O executado apresentou impugnação alegando excesso de execução, sustentando que os honorários deveriam incidir apenas sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 15.000,00), e não sobre o valor do contrato declarado inexistente, apontando excesso de R$ 7.844,07.

O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, fundamentando que a sentença estabeleceu honorários sobre "o valor da condenação" e não sobre "proveito econômico obtido", sendo que apenas a indenização por danos morais constituiria condenação líquida, enquanto a declaração de inexistência seria pronunciamento meramente declaratório.

Cumpre à interpretação do alcance da expressão "valor da condenação" constante da sentença de mérito, especificamente para fins de fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em condenações pecuniárias.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso em apreço, a sentença foi categórica ao determinar que os honorários advocatícios incidiriam em “em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação”.

Com efeito, “valor da condenação”, restringe-se às prestações pecuniárias impostas ao vencido, enquanto o “proveito econômico obtido” abrange benefícios patrimoniais mais amplos derivados da procedência da demanda.

Na hipótese dos autos, o valor da condenação refere-se unicamente à indenização arbitrada por danos morais, no montante de R$ 15.000,00. Já a declaração de a inexistência da relação jurídica referente ao contrato sob n.o 0000046368654, no valor de (R$ 76.149,55), embora represente vantagem inegável ao autor, consubstancia-se em pronunciamento de natureza declaratória, não se confundindo com condenação em quantia certa.

Assim, estender a base de cálculo dos honorários sucumbenciais ao contrato declarado inexigíveis importaria em desvirtuar o comando sentencial e ensejaria enriquecimento sem causa da parte apelante, haja vista que o título judicial reconheceu apenas a inexistência da obrigação, sem impor ao réu prestação condenatória correlata.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO VERSUS PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Ernesto Franklin Sanabria Pereira contra sentença proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada pelo Banco Bradesco S.A., homologou cálculo da executada considerando apenas o valor da condenação por danos morais como base para os honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 13.725,93, e extinguiu a fase executiva.

2. A demanda originária constituiu ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais, julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência dos débitos do autor, condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar qual deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência em ação de natureza declaratória cumulada com condenatória, especificamente se deve considerar exclusivamente o valor da condenação pecuniária por danos morais ou se deve abranger também o valor dos débitos declarados inexistentes, configurando o denominado proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência hierárquica para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, privilegiando, em primeiro lugar, o valor da condenação, em segundo, o proveito econômico obtido e, em último, o valor atualizado da causa, quando impossível a mensuração do proveito econômico.

5. Na hipótese dos autos, existe condenação pecuniária específica e determinada no valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais, sobre a qual foram expressamente fixados os honorários advocatícios, inicialmente em 10% e posteriormente majorados para 15% pelo acórdão, mantendo-se a mesma base de cálculo.

6. A declaração de inexistência dos débitos, conquanto represente benefício econômico ao autor, ostenta natureza meramente declaratória e não se enquadra no conceito técnico de valor da condenação, não podendo ser incluída na base de cálculo dos honorários sem ofensa à coisa julgada e à sistemática processual vigente.

7. A pretensão de incluir os valores dos contratos declarados inexigíveis na base de cálculo dos honorários advocatícios acarretaria enriquecimento sem causa do apelante e indevida superposição de critérios normativos de natureza diversa, em afronta aos princípios que regem a distribuição equitativa dos encargos processuais.

8. A jurisprudência consolidada orienta que, quando existe condenação pecuniária específica, os honorários devem incidir prioritariamente sobre tal montante, recorrendo-se ao critério do proveito econômico apenas quando inexistente condenação em quantia certa ou quando esta for irrisória em comparação ao benefício obtido.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. Em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados exclusivamente sobre o valor da condenação pecuniária, observando-se a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC. 2. Os valores relativos aos débitos declarados inexistentes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios por ostentarem natureza meramente declaratória, não constituindo valor da condenação nos termos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI no 2087489-07.2024.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2024; TJ-SP, AI no 2092610-50.2023.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2023; TJ-SP, AI no 2076710-66.2019.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2019; STJ, Súmula no 54; STJ, Súmula no 362.” (N.U 1000647-25.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025